Tribunal: TJDFT
Processo: 0031251-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTO. RÉCALCULO BENEFÍCIO. PREVI. REFLEXOS. VALORES RECOLHIDOS NA DEMANDA TRABALHISTA. NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Embora a recomposição da reserva matemática não se limite ao simples recolhimento atualizado das contribuições mensais patronais e do participante, a elaboração dos complexos cálculos atuariais pertinentes para tanto, por óbvio, deve considerar também os recolhimentos realizados na demanda trabalhista, a fim de apurar, observados todos os pagamentos já vertidos pelas partes ao Plano da PREVI, o valor dos aportes que eventualmente deverão ainda ser integralizados para fins de se efetivar a revisão dos benefícios previdenciários.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes.